Tribunal: TJSP
Processo: 0004995-12.2013.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DEFERINDO AUXÍLIO-ACIDENTE – APELAÇÃO DA AUTORA VISANDO APOSENTADORIA – DESISTÊNCIA – Homologação (art. 998, N.C.P.C.) – Recurso prejudicado.

REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – COXA DIREITA –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DEFERINDO AUXÍLIO-ACIDENTE – APELAÇÃO DA AUTORA VISANDO APOSENTADORIA – DESISTÊNCIA – Homologação (art. 998, N.C.P.C.) – Recurso prejudicado.

REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – COXA DIREITA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – Provada pericialmente a ausência de incapacidade atual, descabe indenização acidentária – Benefício indevido – Sentença reformada – Improcedência decretada – Reexame necessário provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004995-12.2013.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante PATRICIA
ANTUNES DE SOUZA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao reexame necessário,
prejudicado o recurso da autora. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 18465
APELAÇÃO No: 0004995-12.2013.8.26.0322
COMARCA: LINS.
APELANTE: PATRICIA ANTUNES DE SOUZA.
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. ANTONIO FERNANDO BITTENCOURT LEÃO.
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA DEFERINDO AUXÍLIO-ACIDENTE

APELAÇÃO
DA
AUTORA
VISANDO
APOSENTADORIA DESISTÊNCIA Homologação (art.
998, N.C.P.C.) Recurso prejudicado.
REEXAME
NECESSÁRIO
CONSIDERADO
INTERPOSTO
PROVA PERICIAL REPETIDA POR
DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO
DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA ACIDENTE DO
TRABALHO TÍPICO COXA DIREITA AUSÊNCIA
DE INCAPACIDADE
IMPROCEDÊNCIA
Provada
pericialmente a ausência de incapacidade atual, descabe
indenização acidentária
Benefício indevido Sentença
reformada

Improcedência
decretada

Reexame
necessário provido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela obreira contra a r. sentença de fls.
170/172, cujo relatório é adotado, que julgou procedente a ação, condenando a
autarquia ao pagamento de auxílio-acidente desde a última alta médica, bem como ao
pagamento das verbas de sucumbência.
Em recurso (fls. 180/182), tempestivo e isento de preparo, a autora
sustentou, em síntese, que faria jus à aposentadoria por invalidez.
Processado o recurso sem contrarrazões (fls. 188), subiram os autos.
Ante a insuficiência do laudo apresentado em primeiro grau, o
julgamento foi convertido em diligência para realização de nova perícia (fls. 193/198).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
A apelante peticionou formulando a desistência recursal (fls. 202/203).
Juntado o novo laudo (fls. 216/219), as partes quedaram-se inertes (fls.
226).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
2.1) Do recurso da autora
A apelante manifestou a desistência expressa do recurso, consoante
lhe faculta o art. 998 do N.C.P.C:
“O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do
recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” (destaquei em
negrito).
Assim, de rigor a homologação da desistência, razão pela qual julga-se
prejudicado o recurso.
2.2) Do reexame necessário
Destaca-se ser o caso de reexame necessário da r. sentença.
Com efeito, por força do artigo 496, I, e § 3o, do C.P.C., de rigor o
reexame sempre que proferida, como in casu, sentença ilíquida contra a União, os
Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de
direito público.
Aliás, a Súmula 490 do C. S.T.J., editada na vigência do Código de
Processo Civil de 1973 firmou o posicionamento de que “a dispensa de reexame
necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60
salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.
Mencionada súmula se aplica ao caso concreto, eis que o
entendimento nela contido também se amolda aos casos de reexame necessário de
sentenças ilíquidas previstas na legislação processual atual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Feita esta observação, o recurso oficial merece provimento.
Com efeito, a segurada, operadora de máquina, postulou a concessão
de benefício acidentário em razão de acidente sofrido em seu labor, no dia 18.02.2012,
ao cair uma barra de ferro sobre seu corpo, ocasionando fratura do fêmur, enquanto
desenvolvia suas funções na empregadora Novaprom Food Ingredientes Ltda.,
reduzindo a sua capacidade laborativa.
A nova perícia (fls. 216/219), levada a efeito pelo Dr. Gilberto de
Castro Brandão, realizou minudente e portentoso exame físico (fls. 196), que constatou
a absoluta normalidade do membro inferior, com movimentação livre e resposta
negativa a todos os testes propedêuticos.
Note-se:
“COXA (FEMUR)
Com cicatrizes cirúrgicas longitudinal de mais ou menos 5 cm em
região proximal, bem consolidada.
Com cicatrizes cirúrgicas puntiformes em região distal.
Sem atrofia muscular.
Sem encurtamento ósseo.
Sem deformidades e/ou desvios osteoarticulares.
Sem edema residual.
Sem sinais flogísticos locais.
Sem dor a palpação.
Sem limitação funcional no quadril e joelho.
Sem alteração vascular e/ou neurológica periférico.” (fls. 218
destaques, maiúscula, do original, em negrito, meu).
Diante disso, concluiu o vistor pela ausência de redução atual da
capacidade laborativa da obreira:
“Do ponto de vista, exclusivamente ortopédico, pudemos
verificar que a lesão acidentária que se cingiu a coxa direita, se
encontra devidamente consolidada e sem qualquer dano funcional
residual a ponto de justificar a existência de sequelas de natureza
impeditiva para o trabalho ou que demande a necessidade de maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
esforço físico.
(...)
Via de consequência, não há sequelas acidentárias de natureza
ortopédica a classificar pela lei infortunística em vigor.” (fls. 219
destaque do original).
Tal conclusão merece integral acolhida, pois, como se observa da
perícia oficial, apoiada em exames clínico e especializados, não há qualquer limitação à
movimentação da obreira, vez que restaram negativas todas as respostas aos testes
propedêuticos, tudo a evidenciar a ausência de redução da capacidade para o trabalho
habitual.
Perícia, ademais, produzida de acordo com os princípios do
contraditório e da ampla defesa, devidamente fundamentada, com elementos suficientes
para o adequado julgamento da lide, sem contrariedade técnica aos seus termos e
conclusões, merecendo crédito e respaldo, pois realizada por especialista da inteira
confiança desta Corte Bandeirante.
Assim, se a moléstia não deixou repercussão para o trabalho habitual
da obreira, não há se falar na concessão de qualquer benefício acidentário, vez que a
legislação infortunística não indeniza a simples moléstia, mas sim as efetivas sequelas
incapacitantes para o labor habitual (art. 86, Lei no 8.213/91), ou seja, o objeto do
contrato de seguro de direito público laboral é a capacidade laboral da segurada e não
sua integridade física ou psíquica.
Portanto, não sendo a obreira portadora de moléstia atualmente
incapacitante decorrente do trabalho, não faz jus ao benefício acidentário, ressaltando-se
que eventuais problemas psicológicos não constaram da petição inicial, o que obsta sua
análise.
Consigne-se, por fim, que ausente prova da incapacidade atual,
requisito indispensável para a concessão de qualquer benefício acidentário, irrelevante a
investigação do nexo causal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
2.3) Da conclusão
Posto isso, não sendo a obreira portadora de sequela incapacitante para
o labor, jus não faz ao recebimento do benefício requerido, razão pela qual dá-se
provimento à remessa necessária para, reformando-se a r. sentença, julgar
improcedente a ação, isenta a segurada das verbas sucumbenciais (art. 129, parágrafo
único, da Lei no 8.213/91) (item 2.2), prejudicado o recurso da autora (item 2.1).
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao reexame
necessário, prejudicado o recurso da autora.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator